Tribunal: STF
Processo: AI 695348
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DO PROTOCOLO NA PEÇA
   DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA.
   NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE
   DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   A deficiência da autenticação mecânica do protocolo de
   interposição da petição de recurso extraordinário inviabiliza a
   admissibilidade do recurso, por impedir a aferição de sua
   tempestividade.
II - Necessidade de exame de matéria de fato, o
   que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III - Agravo
   regimental improvido.